Tribunal: TJMT
Processo: 1012845-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012845-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), GABRIEL ZANARDO - CPF: 038.074.279-96 (AGRAVANTE), SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (AGRAVADO), GUSTAVO VIALOGO CUNHA - CPF: 502.631.371-04 (AGRAVADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA INATIVIDADE DA EMPRESA E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR – INAPLICABILIDADE DO CDC –NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCRETOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É inaplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 do CDC, quando ausente relação de consumo entre as partes.

Nas relações empresariais, exige-se, para o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos moldes do artigo 50 do Código Civil.

A mera inatividade da empresa, sua situação cadastral inapta ou mesmo a inexistência de bens passíveis de constrição judicial não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

Ausentes os requisitos legais que autorizam a medida excepcional, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o incidente, com a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012845-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GABRIEL ZANARDO

AGRAVADO:

GUSTAVO VIALOGO CUNHA E SOS RESGATE LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL ZANARDO
contra decisão proferida pelo MMo Juiz
Pierro de Faria Mendes
, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no. 0002720-33.2020.8.11.0041, em desfavor de
SOS RESGATE LTDA – EPP
e
GUSTAVO VIALOGO CUNHA
, que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgando extinto o incidente, na forma do art. 487, I, do CPC.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada merece reforma, uma vez que a empresa SOS RESGATE LTDA – EPP encontra-se em situação de inatividade e com a situação cadastral inapta desde 26/10/2023, conforme certidão da Receita Federal.

Alega, ainda, que a impossibilidade de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD evidencia a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do sócio Gustavo Vialogo Cunha no polo passivo da execução.

Informa que o crédito perseguido advém de honorários advocatícios, reconhecidos em acordo judicial, sendo considerado de natureza alimentar.

Diante da ausência de patrimônio da pessoa jurídica, defende a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na hipossuficiência do credor e na impossibilidade de satisfação do crédito.

Argumenta pela inaplicabilidade da Teoria Maior, conforme sustentado pela decisão de primeiro grau, visto que não há necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial em casos de créditos de natureza alimentar.

Aponta que a empresa deixou de honrar seus compromissos financeiros em razão da falta de pagamento por parte do Estado, o que teria inviabilizado a quitação das dívidas e o cumprimento das obrigações assumidas.

Explana que o processo se encontra devidamente instruído, com a comprovação de inatividade da pessoa jurídica e a ausência de bens penhoráveis, conforme narrado nas razões do Agravante.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SOS RESGATE LTDA - EPP, com a inclusão do sócio GUSTAVO VIALOGO CUNHA e, subsidiariamente, a anulação do
decisum
por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para regular instrução (id.

282048534).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 12/05/2025, conforme decisão Id. 284391371.

Os patronos da parte agravada apresentaram contraminuta, apenas discorrendo sobre a possibilidade de fixação de verba de sucumbência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual pugnam pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa (Id. 285947375).

Preparo devidamente recolhido no Id. 284189862.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta cinge-se à possibilidade de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica nos moldes do artigo 50 do Código Civil, ante a alegada dissolução irregular da empresa executada e a ausência de bens penhoráveis, além da tentativa do agravante de ver reconhecida a aplicabilidade do artigo 28 do CDC, a fim de justificar o redirecionamento da execução ao sócio administrador.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...)

Registre-se, preambularmente, que de acordo com o permissivo legal descrito no artigo 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do diploma processual civil.

De pronto, destaco que a relação jurídica aqui analisada NÃO é regida pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, restando, portanto, inaplicável a chamada teoria menor da desconsideração prevista na legislação consumerista; equivale dizer, o presente caso será analisado à luz das relações jurídicas de natureza civil-empresarial, para as quais o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração e dos requisitos aplicáveis pelo Código Civil, abrangendo a confusão patrimonial e o desvio de finalidade.

Nesse ponto, desde logo importante assinalar que a parte autora NÃO cumpriu com seu ônus probatório, deixando de seguir a diretriz estampada no inciso I do art. 373 da lei processual civil,
visto que NÃO evidenciou o abuso da personalidade jurídica descrito pelo caput do artigo 50 do Código Civil
(caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial conceituadas nos §§ 1o e 2o do citado artigo),
inexistindo, portanto qualquer elemento de convicção suficiente que leve a crer pela presença dos requisitos necessários a concessão dos efeitos para que certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares do sócio-diretor GABRIEL ZANARDO
, a saber:

[...] Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. [...]

Destarte, dita compreensão avulta da mera leitura da ação executória, cujos documentos ora apresentados foram suficientes para concluir-se as razões da parte exequente para tanto, vez que nesse contexto, entendeu haver substrato suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a empresa executada pôs fim, de forma indevida, às suas operações, tomando paradeiro ignorado, bem não tendo sido encontrados bens nem ativos financeiros em seu nome para solver a sua dívida, situação essa que a fez denotar suposto esvaziamento patrimonial, sem a devida prévia satisfação dos credores.

Entretanto,
é sabido que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma caracterizadores de abuso da personalidade jurídica
, referentes ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial, conforme linhas volvidas, sendo insuficiente a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, cujo entendimento resta embasado pela jurisprudência paulista e consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ, senão vejamos:

[...] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1797130 SP 2020/0314523-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). [...]

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Indeferimento do incidente. 2. Aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Inexistência de comprovação do desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Dissolução irregular e falta de bens que, por si só, não presumem o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5. Ausência de comprovação de abuso de personalidade pela constituição de outra empresa pela sócia. 6. Precedentes desta C. Câmara, deste E. Tribunal e do C. STJ. 7. Decisão mantida. 8. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2256897-30.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Luís H. B . Franzé, Data de Julgamento: 20/12/2023, Data de Publicação: 20/12/2023). [...]

Assim,
impertinente o argumento da parte autora em querer ver a desconsideração, dado que o encerramento irregular ou a inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não versam condições para a instauração do presente procediment
o, por sequer consistir em requisito para tal declaração,
já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial para tanto
.

Posto isso,
considerando que o encerramento irregular da empresa, por si só, não conduz à inclusão do sócio polo passivo da demanda executiva
para que responda pela satisfação do débito,
INDEFIRO o pedido de desconsideração de personalidade

jurídica
proposta por GABRIEL ZANARDO em desfavor de SOS RESGATE LTDA - EPP e JULGO EXTINTO o presente procedimento, entendendo pela improcedência dos pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC,

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa necessárias e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

De início, é necessário assentar que a natureza da relação jurídica entre as partes, decorrente de prestação de serviços advocatícios à pessoa jurídica, não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Conforme orientação consolidada do STJ, a contratação de serviços jurídicos por empresa, ainda que para defesa judicial, não caracteriza relação de consumo, razão pela qual se revela incabível a adoção da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 do CDC, que prescinde da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando à insolvência ou a dificuldade de satisfação do crédito.

Nesse sentido, o próprio juízo de origem, com acerto, afastou a incidência da legislação consumerista e, por conseguinte, a aplicabilidade da teoria menor, porquanto a relação jurídica
sub judice
se insere no campo obrigacional civil-empresarial, devendo ser analisada sob o prisma do artigo 50 do Código Civil.

A propósito, transcrevo o
caput
do mencionado dispositivo legal:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Ainda de acordo com o § 1o do mesmo dispositivo, o desvio de finalidade é compreendido como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos; enquanto o § 2o define confusão patrimonial como a ausência de separação entre os patrimônios da sociedade e dos sócios, configurada por atos específicos, como cumprimento reiterado de obrigações mútuas, transferências sem contraprestação e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

In casu
, ao compulsar detidamente os autos de origem, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a presença dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

A documentação trazida aos autos limita-se à comprovação de que a empresa se encontra inapta perante a Receita Federal e de que não foram localizados bens ou ativos financeiros em nome da pessoa jurídica.

Esses fatos, contudo, não são suficientes para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular da empresa ou a inexistência de bens não configura, por si só, hipótese de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A esse respeito, colaciona-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA –

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO E ARRESTO DE DIREITOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos que não foram comprovados nos autos. A mera existência de procuração para movimentação bancária, sem evidências de ingerência administrativa ou participação societária efetiva, não é suficiente para ensejar a inclusão dos agravados no polo passivo da execução. Deve prevalecer a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo incabível sua desconsideração com base em alegações não comprovadas e meras presunções.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250214120248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Não configurada relação de consumo. Prevalência do artigo 50 do CC para as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, a qual consagra a teoria maior. A desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional e sua interpretação foi ainda mais restringida por opção do legislador, com a edição da Lei no 13.874/2019, quando definiu parâmetros mais objetivos para evitar a utilização indevida do instituto. Exigência da presença do pressuposto específico do abuso da personalidade jurídica, com a finalidade de lesão a direito de terceiro, infração da lei ou descumprimento de contrato. Não demonstração pela autora/agravante do abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade social a ensejar a aplicação da medida.
A jurisprudência do STJ entende que indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica. Precedentes desta corte
. Em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente. Decisão reformada para excluir a fixação de honorários sucumbenciais. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00157304620238190000 202300222186, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 26/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que INDEFERIU o pedido de desconsideração da personalidade jurídica normal ou inversa, diante da ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, bem como do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sem fixação de custas ou honorários - INSURGÊNCIA da exequente - Pretensão de acolhimento do pedido de Desconsideração Personalidade Jurídica da empresa para inclusão de sua diretora presidente, no polo passivo da execução, a fim de que seus bens pessoais respondam pela dívida contraída pela empresa - Alegação genérica de abuso - DESCABIMENTO - Ausência de prova de flagrante abuso da personalidade jurídica - Caso em que a requerente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou que a requerida se valeu da sociedade empresária para ocultar seu patrimônio - Inteligência do art. 133, § 4o do CPC -
Mera insolvência da executada não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica - Dicção do artigo 50 do Código Civil - Medida excepcional
- Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20400410920228260000 SP 2040041-09.2022.8.26 .0000, Relator.: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/05/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

Com efeito, o entendimento prevalente nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, que exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem o uso abusivo da estrutura societária, sendo inadequado ampliá-la à mera inexistência de bens ou dissolução irregular, sob pena de banalização da autonomia patrimonial, princípio basilar do direito empresarial.

Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade na decisão que indeferiu o incidente, tampouco cerceamento de defesa, porquanto o juiz, destinatário da prova, entendeu que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento antecipado do mérito, conforme autorizado pelo artigo 355, inciso I, do CPC.

Portanto, ausente à demonstração da prática de qualquer conduta que se subsuma as hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, que, com acerto, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, extinguindo o incidente com resolução do mérito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025